Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICABILIDADE. CONTROVÉRSIA. RETENÇÃO DE SALÁRIO. PAGAMENTO DE DÍVIDA PRESCRITA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. IMPOSIÇÃO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. PRESENÇA. QUANTO DEBEATUR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar nulo o negócio jurídico de renegociação de dívida firmado entre as partes, condenando o réu em danos morais e na devolução dos valores pagos pela autora.
2. Aplica-se ao caso a disciplina jurídica do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se enquadram nos conceitos consumidor e de fornecedor descritos nos arts. 2° e 3° da Lei 8.078/90, diploma legal perfeitamente aplicável às instituições financeiras (súm. 297 do STJ).
3. Afigura-se ilícita a conduta da instituição financeira que retém dolosamente verba de natureza salarial para pagamento de dívida prescrita, impondo ao consumidor a renegociação dos débitos como condição para liberação do salário.
4. A retenção do salário priva o indivíduo de sua própria dignidade, considerando que retira os meios legítimos de garantir sua subsistência e a de sua família, o que justifica o dever de indenizar a título de dano moral.
5. Incabível a redução do quantum indenizatório quando o montante fixado pelo Juízo singular afigura-se adequado à situação concreta, compensando a autora pelo sofrimento e compelindo o réu a adequar a prestação do serviço, evitando a recorrência de lesão semelhante aos direitos do consumidor.
6. Recurso conhecido e não provido.